Tribunal: TJSP
Processo: 2280682-60.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Habeas Corpus preventivo. Pacientes investigados em inquérito policial por terem recebido valores oriundos de extorsão mediante sequestro. Alegação de que a autoridade policial está na iminência de representar ao Juízo Criminal o pedido de prisão temporária dos pacientes. Constrangimento ilegal não configurado. Inexistência de quaisquer indícios de que a autoridade policial esteja na iminência de

Ementa:
Habeas Corpus preventivo. Pacientes investigados em inquérito policial por terem recebido valores oriundos de extorsão mediante sequestro. Alegação de que a autoridade policial está na iminência de representar ao Juízo Criminal o pedido de prisão temporária dos pacientes. Constrangimento ilegal não configurado. Inexistência de quaisquer indícios de que a autoridade policial esteja na iminência de representar pela prisão temporária dos pacientes. O que há, quando muito, é mero receio de que futuramente seja afetada a liberdade de locomoção, não se vislumbrando, por ora, qualquer constrangimento ilegal apto a conceder este writ, o qual deve estar baseado em ameaça real e não em mera suspeita de ordem subjetiva.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280682-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
ROGÉRIO LUÍS SENA DAS NEVES e LUCAS ALVES PEREIRA SOUZA, Pacientes
TIAGO SILVA SOUZA e LA ISLA MOHANA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280682-60.2019.8.26.0000 -Voto no 00005
2
Habeas Corpus no 2280682-60.2019.8.26.0000
Impetrante: Rogério Luís Sena das Neves e Lucas Alves Pereira Souza
Impetrado: MM Juíza do Departamento de Inquéritos Policiais da Capital Dipo 4
Paciente: Tiago Silva Souza e La-Isla Mohana Machado
Voto n. 00005
Habeas Corpus preventivo. Pacientes investigados em inquérito
policial por terem recebido valores oriundos de extorsão mediante
sequestro. Alegação de que a autoridade policial está na iminência
de representar ao Juízo Criminal o pedido de prisão temporária dos
pacientes. Constrangimento ilegal não configurado. Inexistência
de quaisquer indícios de que a autoridade policial esteja na
iminência de representar pela prisão temporária dos pacientes. O
que há, quando muito, é mero receio de que futuramente seja
afetada a liberdade de locomoção, não se vislumbrando, por ora,
qualquer constrangimento ilegal apto a conceder este writ, o qual
deve estar baseado em ameaça real e não em mera suspeita de
ordem subjetiva.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar,
impetrado pelos advogados Rogério Luís Sena das Neves e Lucas Alves Pereira Souza, em
favor dos pacientes Tiago Silva Souza e La-isla Mohana Machado, alegando que os
pacientes estariam sofrendo constrangimento ilegal por ato da Juíza do Departamento de
Inquéritos Policiais da Capital Dipo 4.
Sustentam, os impetrantes, em resumo, que o paciente Tiago
Silva Souza, no dia 05 de dezembro de 2019, fora surpreendido com uma ligação telefônica
de um policial civil de São Paulo, o qual teria solicitado o seu comparecimento na sede do
DRACO.
Ao que se apurou, os pacientes seriam suspeitos de receberem
nas contas de suas empresas, valores oriundos de um pagamento de extorsão mediante
sequestro.
Ademais, os impetrantes alegam que a apontada autoridade
coatora permanece investigando o fato e que supostamente estaria na “iminência de
representar ao Juízo Criminal o pedido de prisão temporária dos pacientes”, o que
acarretaria em uma prisão infundada, haja vista não terem concorrido e nem deram causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280682-60.2019.8.26.0000 -Voto no 00005
3
aos fatos de que estão sendo acusados.
Pretendem, portanto, a concessão da ordem para que seja
expedido salvo-conduto em favor dos pacientes.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 28/29.
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fl.32/34), o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pelo não conhecimento da ordem
impetrada (fls.37/39).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que o paciente Tiago Silva Souza, no dia 05
de dezembro de 2019, foi surpreendido com uma ligação telefônica de um policial civil de
São Paulo solicitando seu comparecimento na sede do DRACO. Ao que se apurou, os
pacientes são suspeitos de receberem nas constas de suas empresas, valores cuja origem
seria fruto de um pagamento de extorsão mediante sequestro.
Contudo, os documentos juntados aos autos não demonstram
qualquer constrangimento que os pacientes estejam na iminência de sofrer.
Não há qualquer indício de que a autoridade policial esteja na
iminência de representar pela prisão temporária dos pacientes. E, caso represente, certo é
que sua decretação dependerá de ordem judicial.
Ademais, o depoimento pessoal de indivíduos investigados é
procedimento que não foge à normalidade, disso não podendo se extrair qualquer
constrangimento à liberdade de locomoção dos pacientes.
O que há, quando muito, é mero receio de que futuramente
seja afetada a liberdade de locomoção, não se vislumbrando, por ora, qualquer
constrangimento ilegal apto a conceder este writ, o qual deve estar baseado em ameaça real
e não em mera suspeita de ordem subjetiva.
A propósito:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO CONDUTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280682-60.2019.8.26.0000 -Voto no 00005
4
BOLETINS DE OCORRÊNCIA QUE INDICAM O NOME
DO
PACIENTE.
MERO
RECEIO
DE
CONSTRANGIMENTO. TEMOR INFUDADO. ORDEM
DENEGADA.
“A concessão de salvo-conduto exige demonstração de
perigo atual ou iminente à liberdade de locomoção do
paciente, não bastando para a concessão o mero receio do
constrangimento pela simples menção em boletins de
ocorrência, instauração de inquérito policial ou ação
judicial. Necessário, para o deferimento do pleito, que o
perigo de constrangimento se afigurasse, ainda, como perigo
de constrangimento ilegal, e não como mero receio de
consequências possíveis e legais diante da persecução
penal.”
(Habeas Corpus Criminal n° 1000016092934-5/000, Relator
Des. Flávio Leite, 1a Cãmara Criminal, Julgamento em
24/01/207, publicação da súmula em 03/02.2017).
Em consulta aos autos de origem, verifica-se que não há
qualquer menção a respeito da prisão temporária dos pacientes, não sendo possível
vislumbrar, neste momento, situação de fato que indique ameaça ou lesão ao direito de
locomoção dos pacientes.
Quanto à negativa de autoria do delito por parte dos
pacientes, ressalte-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à culpabilidade, cuja
análise mais aprofundada deve ser relegada à instrução, o que sobeja a cognição sumária na
qual se deve assentar esta ação.
Por fim, não restou comprovada a alegação de que os
defensores dos pacientes não teriam acesso total ao inquérito. Destaca-se que o artigo 20 do
Código de Processo Penal determina que “a autoridade assegurará no inquérito o sigilo
necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade”.
Referida norma em nada se contrapõe à súmula vinculante 14
do STF: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280682-60.2019.8.26.0000 -Voto no 00005
5
elementos de prova que, já documentados, em procedimento investigatório realizado por
órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de
defesa”.
Como destacado no trecho acima, o direito do Defensor em
acessar os elementos de prova restringe-se àqueles já documentados.
Ante todo o exposto, DENEGO a ordem impetrada em favor
dos pacientes Tiago Silva Souza e La-Isla Mohana Machado.

XISTO RANGEL
Relator
(Assinatura Eletrônica)